Tribunal: TJSP
Processo: 1114622-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – PEDIDO CONTRAPOSTO – INDENIZAÇÃO – Réu que pretende ser indenizado pelas supostas benfeitorias que realizou no imóvel objeto da demanda – Inexistência de prova no sentido de que o comodante tenha expressamente autorizado que o réu, comodatário, realizasse benfeitorias no imóvel – Realização das supostas benfeitorias que sequer restou demonstrada –

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – PEDIDO CONTRAPOSTO – INDENIZAÇÃO – Réu que pretende ser indenizado pelas supostas benfeitorias que realizou no imóvel objeto da demanda – Inexistência de prova no sentido de que o comodante tenha expressamente autorizado que o réu, comodatário, realizasse benfeitorias no imóvel – Realização das supostas benfeitorias que sequer restou demonstrada – Comodatário que, ademais, é obrigado a conservar a coisa, não lhe sendo lícito recobrar do comodante as despesas havidas com o uso e gozo da coisa emprestada – Arts. 582 e 584 do NCPC – Supostas reformas realizadas pelo réu com o intuito de melhorar as condições do imóvel que, na espécie, não constituem benfeitoria necessária, configurando sinal de proveito exclusivo, o que afasta o direito à indenização correspondente – Obras que visaram apenas o melhor aproveitamento do imóvel pelo comodatário – Indevida indenização por benfeitorias – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114622-76.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEVERINO AMARO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ANTONIO DOMINGOS CABRAL DA SILVA e ANDREZA CRISTIANE
ESMARJASSI ZUCHINI DA SILVA (SUCESSORA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34921
APEL.No: 1114622-76.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SEVERINO AMARO BEZERRA
APDOS. : ANTÔNIO DOMINGOS CABRAL DA SILVA E OUTRA
JUIZ PROLATOR: TAMARA HOCHGREB MATOS
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

COMODATO

PEDIDO
CONTRAPOSTO

INDENIZAÇÃO Réu que pretende ser indenizado pelas
supostas benfeitorias que realizou no imóvel objeto da
demanda Inexistência de prova no sentido de que o
comodante tenha expressamente autorizado que o réu,
comodatário,
realizasse
benfeitorias
no
imóvel

Realização das supostas benfeitorias que sequer restou
demonstrada Comodatário que, ademais, é obrigado a
conservar a coisa, não lhe sendo lícito recobrar do
comodante as despesas havidas com o uso e gozo da coisa
emprestada
Arts. 582 e 584 do NCPC
Supostas
reformas realizadas pelo réu com o intuito de melhorar as
condições do imóvel que, na espécie, não constituem
benfeitoria necessária, configurando sinal de proveito
exclusivo, o que afasta o direito à indenização
correspondente
Obras que visaram apenas o melhor
aproveitamento do imóvel pelo comodatário Indevida
indenização por benfeitorias
Sentença mantida

Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual - Apelo improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse c.c. indenização por danos materiais.
Alega que realizou obras no imóvel às
suas expensas. Aduz que, em 1993, o comodante o
autorizou a ocupar o imóvel descrito na inicial e a
realizar todos os consertos e reformas necessárias para
deixa-lo em condições habitáveis. Afirma ser necessária
a realização de prova pericial, para apuração da verba
indenizatória. Sustenta fazer jus ao pagamento de
indenização pelas benfeitorias realizadas. Requer o
total provimento do recurso (fls. 481/485).
Contrarrazões
dos
autores
às
fls.
489/495,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse
c.c. indenização por danos materiais, movida por Antônio
Domingos Cabral e Andreza Cristiane Esmarjassi Zuchini
da Silva em face de Severino Amaro Bezerra.
Alegam os autores, em sua inicial, que,
em 19/07/2017, adquiriram o imóvel situado à Rua
Carneiro Leão, no 512, Brás, São Paulo/SP, por meio de
escritura de compra e venda, na qual consta, de forma
expressa, a transferência da posse (fls. 20/31).
Aduzem, ainda, que, antes da aquisição,
os autores foram avisados pelas antigas proprietárias e
vendedoras de que o réu residia na casa do terreno de
no 512, a título de comodato (contratos de comodato de
fls. 36/59.
Sustentam os autores que as antigas
proprietárias do imóvel notificaram o réu em 09/06/2017
(fls. 60), antes da efetivação da venda, para que o
mesmo desocupasse o imóvel, vez que não havia mais o
interesse em permanecer com o comodato gratuito. Houve,
ainda,
uma
segunda
notificação
encaminhada
pelos
autores, aos 07/11/2017 (fls. 64/67).
O réu, no entanto, continua morando no
imóvel
em
questão,
desatendendo
aos
pedidos
de
desocupação voluntária regularmente enviados através de
notificações.
Sentindo-se
lesados,
ingressaram
os
autores com a presente ação de reintegração de posse.
Em
contestação,
o
réu
pugnou
pela
improcedência da ação, bem como apresentou pedido
contraposto,
pretendendo
ser
ressarcido
pelas
benfeitorias que realizou no imóvel.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para determinar a reintegração dos autores
na posse do imóvel descrito na inicial, bem como para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos
materiais, no montante correspondente ao valor locativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel, no período de 12/08/2017 até sua efetiva
desocupação em 08/10/2018, a ser apurado em liquidação
de sentença. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o réu.
A priori, esclareça-se que o réu, em seu
recurso, não se insurge com relação ao decreto de
reintegração de posse, mas apenas no que tange ao não
acolhimento do pedido contraposto de indenização pelas
supostas benfeitorias realizadas no imóvel, que passo a
analisar.
Pretende o réu ser indenizado pelas
supostas benfeitorias que realizou no imóvel objeto da
demanda.
Ora, na espécie, inexiste qualquer prova
nos autos no sentido de que o comodante tenha expressamente autorizado que o réu, comodatário,
realizasse benfeitorias no imóvel.
As testemunhas ouvidas foram uníssonas em
afirmar que a casa existente no local já existia quando
do ingresso do réu no imóvel.
Outrossim,
a
realização
das
supostas
benfeitorias sequer restou demonstrada nos presentes
autos; nem mesmo foi comprovado que foi o réu quem arcou
com as supostas despesas a ela relativas. O réu não
juntou nenhum comprovante de gastos que teve com as
obras ou qualquer outro documento a fim de demonstrar
suas alegações.
Ademais, nos termos do disposto no art.
582 do CC, o comodatário é obrigado a conservar a coisa
emprestada, como se sua própria fora.
Ainda, estabelece o art. 584 do CC:
“Art. 584. O comodatário não poderá
jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o
uso e gozo da coisa emprestada.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na espécie, as supostas reformas
realizadas pelo réu com o intuito de melhorar as
condições
do
imóvel
não
constituem
benfeitorias
necessárias, configurando sinais de proveito exclusivo,
para fins de sobrevivência, circunstância que afasta o
direito à indenização correspondente.
Com efeito, as melhorias incrementadas
pelo réu foram com o intuito de proporcionar a ele e sua
família maior conforto e condições de moradia. Ou seja,
as
obras
efetuadas
visaram
apenas
o
melhor
aproveitamento do imóvel pelo comodatário.
Sobre o tema, veja-se ensinamento de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
obra “Código Civil Comentado”, em comentários ao art.
584 do CC:
“Benfeitorias
realizadas
sem
a
autorização do comodante. O comodatário não tem direito
de retenção, nem de ressarcimento de benfeitorias
realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem
o consentimento do comodante (ADCOAS 73783, 1980).”.
E, como já mencionado, inexiste nos autos
qualquer prova no sentido de que havia expressa autorização do comodante para a realização das
benfeitorias no imóvel.
Assim, bem concluiu a douta magistrada a
quo:
“Não há, nos autos, nenhuma prova ou
indício de que o proprietário Sr. Nicolau ou suas filhas
(...)
tenham
permitido
que
este
(réu)
realizasse
benfeitorias ou alterações no imóvel o que também não
restou comprovado.
Também não há nenhum indício de que, caso
tenha realizado alguma construção ou benfeitoria no
imóvel, esta tenha efetivamente valorizado o imóvel, eis
que foram realizadas pelo réu para seu próprio conforto,
pois viveu gratuitamente no imóvel desde 1993 até 2018.”
(fls. 477).
Indevida,
de
tal
sorte,
qualquer
indenização por benfeitorias ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, desnecessária a realização de
qualquer perícia nestes autos, para apuração da verba
indenizatória, vez, como já dito, não restou demonstrada
a realização de benfeitorias pelo réu no imóvel, ou
mesmo seu direito ao recebimento de indenização por
elas.
De rigor, portanto, a manutenção do
decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios 15% sobre o valor da condenação, observada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator